Tribunal: TJMT
Processo: 1032084-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1032084-56.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARIA PAULA GAHYVA EUBANK.
Recorrida: DS PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA-ME.
Data do Julgamento: 12/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALTERAÇÃO DO CURSO TELEPRESENCIAL PARA MODALIDADE ONLINE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, mesmo a reclamante tendo contratado um curso telepresencial a reclamada de forma unilateral e sem qualquer aviso passou a disponibilizar o curso de forma online.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da alteração da forma do curso de maneira unilateral e a tentativa de solução administrativa inexitosa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não há que se falar em dano material eis que a reclamante concluiu o curso que foi pago, não sofrendo dessa forma qualquer prejuízo material.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032084-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), GS PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 19.391.513/0001-07 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022